Tribunal: TJSP
Processo: 0001240-23.2020.8.26.0196
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas privativas de liberdade. Lapso objetivo. Requisito temporal. Termo inicial. Na mera unificação de pena imposta em nova execução com outras já em curso, tem-se que o termo inicial de contagem do lapso temporal para os institutos da execução há de ser aquele do ingresso original do indivíduo em prisão para início de cumprimento da primeira das penas

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas privativas de liberdade. Lapso objetivo. Requisito temporal. Termo inicial. Na mera unificação de pena imposta em nova execução com outras já em curso, tem-se que o termo inicial de contagem do lapso temporal para os institutos da execução há de ser aquele do ingresso original do indivíduo em prisão para início de cumprimento da primeira das penas unificadas, observado, se o caso, o disposto na súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001240-23.2020.8.26.0196, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VINÍCIUS EDUARDO PEREIRA PERES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de Vinícius Eduardo Pereira Peres apenas para,
mantida a unificação das penas e o regime imposto no semiaberto, desconsiderar a
interrupção de lapso para aquisição de institutos de execução, mantendo-se como
termo inicial a data de ingresso do agravante no sistema prisional para o
cumprimento inicial de toda a pena ora unificada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-23.2020.8.26.0196 -Voto no 13361
2
Agravo em Execução Penal n.o 0001240-23.2020.8.26.0196.
Agravante: Vinícius Eduardo Pereira Peres.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Ribeirão Preto – DEECRIM 6.
Voto no 13.361.
Agravo em execução. Unificação de penas privativas de
liberdade. Lapso objetivo. Requisito temporal. Termo inicial.
Na mera unificação de pena imposta em nova execução com
outras já em curso, tem-se que o termo inicial de contagem do
lapso temporal para os institutos da execução há de ser aquele
do ingresso original do indivíduo em prisão para início de
cumprimento da primeira das penas unificadas, observado, se o
caso, o disposto na súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Vinícius
Eduardo Pereira Peres em face de decisão proferida em instância
originária que unificou as suas penas, impostas originalmente no
regime aberto e então substituídas por penas restritivas de direitos,
impondo-lhe o regime semiaberto.
Busca, em síntese, aplicação do disposto no artigo 76 do
Código Penal. Pleiteia, ainda, que a unificação não implique na
interrupção do lapso para aquisição de institutos de execução
penal.
Recebido o recurso, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões (fls. 17-20) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo seu desprovimento (fls. 31-32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-23.2020.8.26.0196 -Voto no 13361
3
É o relatório.
É caso de dar parcial provimento ao recurso.
Segundo se depreende dos autos, em razão do advento de
nova condenação, o juízo monocrático converteu as penas
restritivas de direitos em pena privativa de liberdade unificada.
Malgrado aquele que era o anterior entendimento deste
relator sobre a matéria, então fundado na disposição do artigo 76
do Código Penal que admite o cumprimento sucessivo das duas
penas de espécies diferentes, é certo que, no âmbito desta 2a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, afinal se consolidou o
entendimento majoritário que a disposição do parágrafo 5o do artigo
44 do Código Penal dá melhor razão à solução do juízo de origem.
De fato, até por conta dos ideários de uniformização e
racionalização deste sistema criminal de justiça, e à vista do
posicionamento jurisprudencial mais expressivo que assim o
subscreve hoje de modo sempre unânime nos julgados das duas
turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a
T – HC 359.341/RS – Rel. Ribeiro Dantas – j. 22.11.2016; 5a T – HC
333.118/RS – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 06.10.2016; 5a
T – AgRg no RHC 65.704/GO – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca
– j. 22.09.2016; 5a T – HC 327.387/SP – Rel. Ribeiro Dantas – j.
17.12.2015; 6a T – AgRg no REsp 1.309.386/RS – Rel. Rogério
Schietti Cruz – j. 10.03.2015; 5a T – HC 292.742/RS – Rel. Felix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-23.2020.8.26.0196 -Voto no 13361
4
Fischer – j. 24.02.2015; 6a T – HC 259.204/RS – Rel. Marilza
Maynard – j. 26.08.2014; 6a T – AgRg no HC 243.018/SP – Rel. Nefi
Cordeiro – j. 21.08.2014; 6a T – HC 235.850/RS – Rel. Sebastião
Reis Júnior – j. 19.08.2014; 5a T – HC 284.186/SP – Rel. Marco
Aurélio Bellizze – j. 10.06.2014; 5a T – AgRg no HC 278.458/RS –
Rel. Moura Ribeiro – j. 08.04.2014; 6a T – HC 269.366/RS – Rel.
Maria Thereza de Assis Moura – j. 06.02.2014), é de ler esta última
disposição legal como exigência de compatibilidade simultânea
entre os institutos penais de espécies distintas. Desse modo,
somente haverá possibilidade de manutenção da pena restritiva de
direitos se ela puder, simultaneamente, ser cumprida com a pena
privativa de liberdade: seria o caso, por exemplo, de outra
condenação a pena privativa de liberdade em regime aberto e
desde que não seja superado os limites de pena pertinentes a cada
regime prisional previsto, observado o parágrafo único do artigo 111
da LEP.
Assim, tratando-se do advento de nova condenação, que em
soma aritmética com aquela já constatada, supera o lapso de
quatro anos ? precisamente, no caso, quatro anos, nove meses e
vinte e seis dias ? é mesmo o caso de se impor o regime
semiaberto, observando-se a tabela do artigo 33, parágrafo 2o do
Código Penal, em face da impossibilidade de harmonização
sucessiva entre as reprimendas.
Já quanto à interrupção dos lapsos para a aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-23.2020.8.26.0196 -Voto no 13361
5
institutos próprios da execução penal, assiste razão à Defesa.
Ora, é da data do ingresso original de Vinícius no sistema
carcerário, quando do início do cumprimento das penas ora
unificadas, que se deve ter o marco inicial, suspendendo-se, é
claro, o tempo posterior em que tenha porventura permanecido
solto e considerando-se, inclusive, o tempo de prisão cautelar e de
cumprimento de pena substituída – observando-se aqui o disposto
nos artigos 44, parágrafo 4o e 46, parágrafo 3o, ambos do Código
Penal.
Veja-se que a interrupção de prazos só tem cabimento no
âmbito da execução penal em casos previstos expressos, como o
cometimento de falta grave, por exemplo e estritamente para fim de
progressão de regime prisional, do que não se trata,
definitivamente, o caso ora em análise.
A matéria, dada sua relevância, ganhou a discussão no
âmbito dos Tribunais Superiores, de modo que o Superior Tribunal
de Justiça assim dispôs em sede de julgamento de Recursos
Repetitivos: A unificação de penas não enseja a alteração da data-
base para concessão de novos benefícios executórios (Tese
Firmada em 18.12.2018 – Tema 1006).
Deve, pois, reverberar a matéria nos demais órgãos do
sistema Judiciário, alguma discussão nesse sentido ganha
contornos meramente acadêmicos, sempre em observância aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-23.2020.8.26.0196 -Voto no 13361
6
critérios de racionalização e uniformização do sistema criminal de
justiça.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Vinícius Eduardo Pereira Peres apenas para, mantida a
unificação das penas e o regime imposto no semiaberto,
desconsiderar a interrupção de lapso para aquisição de institutos de
execução, mantendo-se como termo inicial a data de ingresso do
agravante no sistema prisional para o cumprimento inicial de toda a
pena ora unificada.
Mazina Martins
Relator